Tribunal: TJSP
Processo: 1012841-65.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESILIÇÃO – DECLARAÇÃO DOS EFEITOS – EXAMINADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, A RETENÇÃO DE 20% DAS PARCELAS PAGAS, EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO, É SUFICIENTE PARA REPARAR OS PREJUÍZOS RESULTANTES DO DESFAZIMENTO DA AVENÇA, RESTITUINDO-SE DE FORMA IMEDIATA O SALDO REMANESCENTE – JUROS DE MORA APLICADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO,

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESILIÇÃO – DECLARAÇÃO DOS EFEITOS – EXAMINADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, A RETENÇÃO DE 20% DAS PARCELAS PAGAS, EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO, É SUFICIENTE PARA REPARAR OS PREJUÍZOS RESULTANTES DO DESFAZIMENTO DA AVENÇA, RESTITUINDO-SE DE FORMA IMEDIATA O SALDO REMANESCENTE – JUROS DE MORA APLICADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, CONFORME ORIENTAÇÃO VINCULANTE DEFINIDA PELO STJ (TEMA 1.002) – NÃO FORAM COMPROVADOS DESEMBOLSOS EXTRAORDINÁRIOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, CUJA DISCUSSÃO, ADEMAIS, ENCONTRA-SE PREJUDICADA EM RAZÃO DA BEM PRONUNCIADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO (TEMA 919) – NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE JUSTIFICARAM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE, LEMBRANDO-SE QUE O VALOR AGORA RESTITUÍDO AOS AUTORES TEM O ESCOPO DE RESTABELECER O STATUS QUO ANTE, SEM QUE DAÍ RESULTE ENRIQUECIMENTO – DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA, PORQUE OS AUTORES OBTIVERAM ÊXITO ÍNFIMO COM A DEMANDA.
- RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DOS AUTORES.